Tribunal: STF
Processo: ARE 1588366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração  (eDOC 29) opostos  em face de decisão monocrática (eDOC 28), na qual foram aplicados os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.   	
Nas razões dos presentes embargos, aponta-se vícios na decisão embargada, nos seguintes termos (eDOC 29, p. 2):
 
	“Inicialmente, o Recurso Extraordinário não se funda, em momento algum, em norma infraconstitucional estadual. A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014. 
Outrossim, não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. A controvérsia é eminentemente jurídica: trata-se de reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória.”

Desse modo, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para sanar os vícios apontados. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
Com efeito, no caso concreto, não se aplica o Tema 1.019 da repercussão geral, considerando-se que o recorrente não implementou os requisitos da LC 51/1985 antes da edição da LCE 1.354/2020. 
 Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 
A propósito, destaco os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.574.678-ED, de relatoria do e. Min. Dias Toffoli, DJe 11.11.2025, ocasião em que foram afastados os mesmos argumentos expostos nos presentes embargos: 

“Cuida-se de embargos de declaração opostos por Telma de Carvalho Penazzi contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.
Alega a embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.
Nesse sentido, aduz que

“o Recurso Extraordinário não se funda, em momento algum, em norma infraconstitucional estadual. A discussão devolvida à apreciação dessa Corte versa exclusivamente sobre matéria constitucional, notadamente a correta aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da Lei Complementar Federal nº 51/1985, em sua redação conferida pela LC 144/2014. 	Outrossim, não há qualquer pretensão de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 
A controvérsia é eminentemente jurídica: trata-se de reconhecer o direito adquirido à aposentadoria especial do servidor policial, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1019 da Repercussão Geral, cuja observância é obrigatória.
A petição de agravo atacou de forma clara e específica a inadmissão do Recurso Extraordinário, inclusive quanto ao indevido enquadramento da matéria como infraconstitucional ou dependente de provas. A alegação de ausência de impugnação específica (Súmula 287/STF) não se sustenta, diante da completa abordagem jurídica promovida no agravo.”
(...)
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição. 
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado. 
Na decisão embargada restou assentado o seguinte:

“Não obstante as várias alterações legislativas, a redação conferida à aposentadoria especial dos policiais civis, dada pela LC 51/85, prevaleceu, sendo recepcionada pela Constituição em vigor. 
E, nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo editou a Lei Complementar nº 1.062/2008, mantendo os critérios estabelecidos pela LC 51/85, com a adição, porém, do critério da idade mínima, a ser observado apenas aos funcionários que tenham ingressado no serviço público posteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, em 19 de dezembro de 2003:
(...)
Depois, foi dada nova redação ao art. 1º da LC 51/85 pela Lei Complementar nº 144/2014, reduzindo o tempo mínimo de contribuição e de serviço em cargo de natureza estritamente policial às mulheres:
(...)
Aqui vale mencionar que, tratando especificamente da aposentadoria do servidor público policial civil que exerce atividades de risco, não são aplicadas as regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Tema 1.019, que absorveu o IRDR n.º 21 deste Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
(...)
Como se pode verificar, somente com o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso seria possível dissentir da conclusão da Corte de origem acerca do preenchimento dos requistos para aposentadoria especial 
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício de aposentadoria especial, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”

Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Plenário desta Corte:

“Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Discussão sobre o preenchimento dos requisitos. Lei complementar federal 51/85. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte Recorrente pretende, na verdade, rediscutir os argumentos pelos quais já foram refutados nas decisões anteriores, relativos à incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.”
Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente